Tribunal: TJBA
Processo: 8016315-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016315-78.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: IRAILDES CONCEIÇÃO DA SILVA Advogados: BRUNNA REIJANE DOS SANTOS ANDRADE (OAB: BA 80.975), CLERISTON PITON BULHÕES (OAB: BA 17.034) E RICARDO LUIZ SERRA SILVA JÚNIOR (OAB: BA 29.688) AGRAVADOS: ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA E OUTROS Advogada: BÁRBARA AGUIAR RAFAEL DA SILVA (OAB: SP 299.563) ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. PEDIDO ANTECIPATÓRIO DE RESOLUÇÃO E DEVOLUÇÃO DE PARCELAS. PRIMEIRO GRAU. INDEFERIMENTO. DECISÃO. JURIDICIDADE. ALEGAÇÃO DE PROMESSA DE IMEDIATA CONTEMPLAÇÃO E PROPAGANDA ENGANOSA. NÃO COMPROVAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. AUSÊNCIA. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO. IMPROVIMENTO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8016315-78.2025.8.05.0000, no qual figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.